Tribunal: TJMT
Processo: 1005262-96.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005262-96.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDRE LUIZ PRIETO
AGRAVADO:- COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO
Agravo de Instrumento n. 1005262-96.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu pedido de impenhorabilidade de imóvel.
O agravante alega que o bem contristado é de família, pois é o local em que reside há mais de dez anos, portanto, impenhorável.
Aduz que a proteção da lei 8.009/90 (bem de família legal) prescinde de registro junto ao Cartório de Imóveis e não se confunde com o denominado "bem de família voluntário" regulamentado nos arts. 1.711 a 1.722 do Código Civil.
Afirma que não tem outros imóveis em seu nome, e os documentos juntados pelo Agravado dizem respeito a “extratos de serviços” solicitados pelo Agravante junto ao sítio eletrônico da Anoreg, na condição de advogados, como cópias de matrículas, certidões, e translado de escrituras de clientes diversos, pois o mesmo e sua esposa são advogados e praticamente todos os dias fazem esse tipo de solicitação, não sendo outra a razão de constar tais pedidos nos aludidos extratos, como muitos outros.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido de impenhorabilidade de imóvel por se tratar de bem de família, proferido nos seguintes termos:
(...)
Analisando os autos, depreende-se que a parte executada, não trouxe nenhuma prova aos autos, para embasar seu pleito, para fins de exclusão da penhora que recai sobre o seu bem imóvel, como por exemplo, ser o bem em questão como único bem de família.
Ao contrário do exequente que colacionou nos autos (id.48061985), consulta, via Anoreg-MT, onde ali constou a existência de outros bens imóveis existentes em nome do executado.
Conforme Certidão de Casamento acostada nos autos pelo executado, este contraiu matrimônio com Paula Gomes de Souza Prieto em 20.09.2003, pelo regime de comunhão parcial de bens, e os imóveis registrado em seu nome datam todos posteriores, ao referido casamento, portanto, de propriedade da parte executada.
Assim, como o bem penhorado de matrícula n. 84.723, não consta a opção de "bem de família" e a arte executada não possui somente o único bem, não há como acolher sua tese.
A executada não trouxe elementos suficientes para comprovar a impenhorabilidade do imóvel. (Id 50365914 dos autos em primeiro grau)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que não há indicação de que o agravante esteja em via de ser expropriado do imóvel ora em discussão.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator